Tribunal: TJSP
Processo: 1036796-76.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO/CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória e decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento. Prova produzida em momento posterior ao da autuação se mostra irrelevante.

MULTA. PROCON.

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO/CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória e decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento. Prova produzida em momento posterior ao da autuação se mostra irrelevante.

MULTA. PROCON. TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO QUADRO DE PREÇOS DE TRANSPORTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Empresa de transporte coletivo interestadual de passageiros. Autuação por não disponibilizar os preços à vista ou manter tabela de tarifas das passagens em local visível aos consumidores. Regulação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, no artigo 3.o, da Resolução n.o 1.383/2006, com redação da Resolução n.o 4979/2015. Tratamento específico para a exibição ao público de informações dos serviços de transporte terrestre. Obrigatoriedade de fixar, em local visível e de fácil acesso, nos locais de venda e nos terminais, a transcrição das disposições referentes aos direitos dos usuários e os preços dos serviços. Exibição dos preços que pode se dar por cópia do quadro de tarifas ou por acesso ao endereço eletrônico da agência na internet. Imputação de não exibição do quadro de preços que, por si só, não caracteriza infração, diante da alternativa legal. Autuação que não pode subsistir. Multa cancelada.
RECURSO PROVIDO.